Tribunal: TCU
Processo: 020.959/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes relativa ao Exercício Financeiro de 2009.

Inteiro teor:
Acórdão 4470/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Rodrigo da Silva Nascimento, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.4.1. do Acórdão 9454/2017-TCU-Segunda Câmara , Ata n° 39/2017, Sessão de 24/10/2017 (peça 155), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.959/2010-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Apensos: Processo 004.054/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.052/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.312/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.053/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alex Peres Mendes Ferreira (XXX.658.527-XX); Alfredo Soubihe Neto (XXX.109.818-XX); Alvaro Leite Junior (XXX.094.459-XX); Antonio Muriel de Luna Coutinho (XXX.134.324-XX); Antonio Pedro Vasconcelos de Oliveira (XXX.376.707-XX); Arabenes Pereira de Andrade Correa (XXX.388.891-XX); Carlos Alberto de Moreira Sarmento (XXX.817.005-XX); Carlos Alves Fernandes (XXX.160.347-XX); Celso Figueira Crespo (XXX.680.507-XX); Cezar Castilho Maciel (XXX.900.400-XX); Cid Ney Santos Martins (XXX.115.987-XX); Cláudio Nogueira Dias (XXX.861.201-XX); Cícero de Souza Almeida Junior (XXX.239.381-XX); David José de Castro Gouvêa (XXX.236.859-XX); Denise Gomes Simões (XXX.098.656-XX); Divaldo de Arruda Camara (XXX.342.154-XX); Edson Campos (XXX.735.091-XX); Eduardo de Souza Costa (XXX.024.246-XX); Elieze Bulhoes de Carvalho (XXX.262.301-XX); Emanuel Leite Borges (XXX.015.442-XX); Eneida Coelho Monteiro (XXX.323.971-XX); Euristenes Guimaraes Guerra (XXX.893.861-XX); Expedito Leite da Silva (XXX.494.634-XX); Fernando Fortes Melro Filho (XXX.303.504-XX); Fernando Guimarães Rodrigues (XXX.964.346-XX); Fernando Rocha Silveira (XXX.545.124-XX); Flavio Tobias Acatauassu Nunes (XXX.379.012-XX); Francisco Fernando de Figueiredo Lopes (XXX.548.367-XX); Gabriel de Lucena Stuckert (XXX.698.457-XX); Georges Ibrahim Andraos Filho (XXX.290.671-XX); Gerardo de Freitas Fernandes (XXX.944.483-XX); Gledson Golbery de Araujo Maia (XXX.851.124-XX); Gustavo Adolfo Andrade de Sá (XXX.953.084-XX); Heder Silva e Noronha (XXX.114.581-XX); Heraldo Cosentino (XXX.395.778-XX); Herbert Drummond (XXX.346.966-XX); Hernani Lacerda Alves (XXX.923.185-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Ismar Portela Santos (XXX.182.933-XX); Jair Sarmento da Silva (XXX.354.500-XX); Jaqueline Costa da Silva (XXX.182.371-XX); Jefferson Souza Carvalho (XXX.973.475-XX); Joao Bosco Lobo (XXX.984.702-XX); Joaquim Guedes Martins Neto (XXX.136.573-XX); Jose Narcelio Marques Sousa (XXX.013.884-XX); José Henrique Coelho Sadok de Sá (XXX.199.387-XX); José Otávio Ferreira Soares (XXX.920.877-XX); José Ribamar da Cruz Oliveira (XXX.076.283-XX); José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior (XXX.117.291-XX); José da Silva Tiago (XXX.172.641-XX); João José dos Santos (XXX.170.249-XX); João Silvio Cerqueira Monteiro (XXX.474.895-XX); Lauri Alarcao Correia Lima (XXX.401.131-XX); Lindorf de Souza Lima Carrijo (XXX.935.697-XX); Lourdes Bernadete Nascimento Leite (XXX.279.511-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Claudio dos Santos Varejão (XXX.106.407-XX); Marcelino Augusto Santos Rosa (XXX.831.647-XX); Marcelo Almeida Pinheiro Chagas (XXX.483.526-XX); Marcelo Cotrim Borges (XXX.943.407-XX); Marcelo Ibrahim da Fonseca Alves (XXX.277.566-XX); Marcelo Perrupato e Silva (XXX.821.326-XX); Marcos Cesar Crispim Lima (XXX.731.304-XX); Marcos Ledermann (XXX.422.550-XX); Marcus Elicio Bastos Brasil (XXX.293.677-XX); Maria Auxiliadora Dias Carvalho (XXX.599.862-XX); Mauro Sergio Almeida Fatureto (XXX.076.976-XX); Michel Dib Tachy (XXX.376.135-XX); Miguel Mário Bianco Masella (XXX.288.598-XX); Miguel de Souza (XXX.365.274-XX); Nadja Tereza Monteiro de Oliveira (XXX.617.487-XX); Nei Japur (XXX.927.036-XX); Nilton Correa Vieira (XXX.798.846-XX); Nilton de Britto (XXX.470.121-XX); Olimpio Luiz Pacheco de Moraes (XXX.430.117-XX); Omir Mello Ferreira (XXX.124.610-XX); Orlando Fanaia Machado (XXX.624.046-XX); Paulo Sérgio Oliveira Passos (XXX.620.881-XX); Pedro Luzardo Gomes (XXX.223.600-XX); Prepredigna Delmiro Elga Almeida da Silva (XXX.815.787-XX); Pricilla Maria Santana (XXX.264.691-XX); Raimundo Brito Facanha (XXX.270.352-XX); Renato da Costa Usier (XXX.569.718-XX); Ricardo Rossi Madalena (XXX.221.248-XX); Riumar dos Santos (XXX.432.301-XX); Roberto Borges Furtado da Silva (XXX.589.751-XX); Rodrigo Antônio Ribeiro Costa (XXX.267.907-XX); Rodrigo da Silva Nascimento (XXX.327.155-XX); Romerito Gonçalves Valadão (XXX.562.711-XX); Rommel Mello Cruz (XXX.167.174-XX); Romulo do Carmo Ferreira Neto (XXX.906.631-XX); Rui Barbosa Egual (XXX.213.046-XX); Saulo Filinto Pontes de Souza (XXX.808.535-XX); Sebastiâo de Abreu Ferreira (XXX.253.596-XX); Sebastião Coriolano de Andrade (XXX.823.273-XX); Sebastião Donizete de Souza (XXX.866.236-XX); Sebastião Vitor Braga Ribeiro (XXX.972.103-XX); Simone Couto Ferreira (XXX.374.172-XX); Teresa Valdy Reto (XXX.033.298-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX); Vladimir Roberto Casa (XXX.585.540-XX); Wilson Izidorio Cruz (XXX.376.447-XX); Zilda Maria dos Santos Mello (XXX.702.457-XX); Élio Bahia Souza (XXX.776.697-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF), representando Hideraldo Luiz Caron; Helton Linares Carvalho e João Gabriel Perotto Pagot (12055/OAB-MT), representando Luiz Antonio Pagot; Rafael Teixeira Martins (19.274/OAB-DF), representando Cid Ney Santos Martins; Pedro Xavier Coelho Sobrinho (598/OAB-RR) e Carla Chaves Pacheco, representando Nadja Tereza Monteiro de Oliveira; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.